Tribunal: TJSP
Processo: 1001919-48.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Desembaraço de imóvel de penhora levada a cabo em processo de ação de execução. Insurgência da embargada no tocante aos honorários de advogado resultantes da sucumbência. Pretendida majoração. Verba por ela tida como não podendo ser passível de arbitramento pífio e dado por equidade. Hipótese, a rigor, de queixosa vencida e que, assim, é quem deveria ter sido condenada a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Desembaraço de imóvel de penhora levada a cabo em processo de ação de execução. Insurgência da embargada no tocante aos honorários de advogado resultantes da sucumbência. Pretendida majoração. Verba por ela tida como não podendo ser passível de arbitramento pífio e dado por equidade. Hipótese, a rigor, de queixosa vencida e que, assim, é quem deveria ter sido condenada a responder pelos encargos da sucumbência. Constrição dada após tentativa de registro do instrumento de compromisso de compra e venda do bem em causa. Falta de consulta por parte dela ao cartório de registro de imóveis, que lhe permitiria saber da alienação já ocorrida. Preparo ademais insuficiente. APELAÇÃO DENEGADA.